Tribunal: TJDFT
Processo: 0052123-47.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No PROCESSO: 0052123-47.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: LUCILIA DUARTE MOREIRA DOS SANTOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Oficie-se ao DISTRITO FEDERAL para adimplemento voluntário do RPV de ID 73444446, sob pena de sequestro dos recursos suficientes ao adimplemento do débito, através do sistema SISBAJUD, conforme § 2o do artigo 3o da Portaria GPR/TJDFT 368/2019. Intimem-se. Brasília, 17 de setembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator